Tribunal: TJBA
Processo: 8072097-09.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N. 8072097-09.2021.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARG
ANTES /
EMBARG
ADAS: ANA MARIA DE ALMEIDA GRADIN E
MPN EMPREENDIMENTOS LTDA.

ADVOGADO(S): JANAÍNA SHIRLEY DEL REI MUNIZ DA ROCHA , CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA, JOAO FRANCISCO LIBERATO DE MATTOS CARVALHO FILHO

ADVOGADO(S):JANAÍNA SHIRLEY DEL REI MUNIZ DA ROCHA, JOÃO FRANCISCO LIBERATO DE MATTOS CARVALHO FILHO, CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OMISSÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA E AO PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL. ESCLARECIMENTOS ACERCA DE INADIMPLEMENTO OBJETIVO, CONDIÇÃO SUSPENSIVA E TAXA DE OCUPAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração simultâneos, com pedido de efeitos modificativos, opostos por ambas as partes contra o acórdão que negou provimento aos apelos interpostos na Ação de Rescisão Contratual nº 8072097-09.2021.8.05.0001, oriunda da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador. Os Embargantes alegam omissões e contradições relativas à análise da regularização do imóvel, cláusula de condição suspensiva, pedido reconvencional de taxa de ocupação, distribuição dos ônus sucumbenciais, fixação de prazo para desocupação e majoração de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se houve omissão e contradição na análise da regularização do imóvel e da responsabilidade dos vendedores pelo inadimplemento; examinar se o acórdão deixou de se manifestar sobre a cláusula de condição suspensiva prevista no contrato; definir se há omissão quanto ao pedido reconvencional de taxa de ocupação do imóvel; identificar omissão na distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais; e averiguar a ausência de fixação de prazo para desocupação voluntária do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos Declaratórios são cabíveis nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, inclusive para fins de prequestionamento.

4. Os autos demonstram que os promitentes vendedores diligenciaram para a regularização da matrícula do imóvel, mas não lograram êxito em suprimir o gravame, configurando inadimplemento objetivo, ainda que não doloso, após longo decurso temporal, o que justifica a rescisão contratual.

5. O aresto embargado reconheceu expressamente que a cláusula contratual com condição suspensiva não afasta a responsabilidade dos vendedores, pois o contrato previa o pagamento parcelado do preço, vinculado à baixa do gravame, obrigação não cumprida.

6. Quanto à taxa de ocupação, embora não tenha sido expressamente enfrentado o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, a improcedência do pedido reconvencional foi mantida, com base na culpa exclusiva dos vendedores, o que impede a configuração do direito à compensação pela fruição do imóvel.

7. Verifica-se omissão na análise da distribuição dos ônus sucumbenciais, pois, diante da sucumbência recíproca reconhecida, impõe-se a divisão proporcional das custas processuais entre as partes, mantendo-se a condenação dos Réus ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

8. Também restou configurada omissão quanto à fixação de prazo para desocupação voluntária do imóvel, medida essencial à efetividade da tutela jurisdicional, a qual deve observar o limite de 60 (sessenta) dias, contados da efetiva devolução dos valores pagos, ou, se já efetuada, a partir da publicação do acórdão.

9. Não se constata omissão quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, pois o percentual fixado de 10% atende aos critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

10. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos
____________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 14; 86, caput; 1022, incisos I e II; 139, IV e V; CC, art. 125.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 2.000.001/MG, rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 26.05.2025, DJEN 02.06.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.148.949/RJ, rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 08.04.2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.088.804/SP, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 27.11.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.666.670/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 29.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SIMULTÂNEOS

Nº
8072097-09.2021.8.05.0001
, em que figura como Embargante
s/
Embargad
a
s
ANA MARIA DE ALMEIDA GRADIN E MPN EMPREENDIMENTOS LTDA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos
, em

ACOLHER PARCIALMENTE
O
S
RECURSO
S
.